Tribunal: CARF
Processo: 19515.720651/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720651/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.669 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
CERMAG COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
CSLL. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
PEDIDO DE LIMITAÇÃO A 20%. DECORRÊNCIA DO LANÇAMENTO
DE OFÍCIO E DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A multa de ofício de 75% decorre de expressa previsão legal, no art. 44, I da
Lei no 9.430/96, de modo que não pode ser afastada, e em nada se confunde
com a multa de mora de 20% prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE TODO O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
As multas integram o crédito tributário, nos termos do art. 113, § 1o do CTN, e
os juros de mora, que incidem sobre a sua totalidade, tem seu termo inicial
fixado no art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe ao CARF analisar alegações de violação a princípios constitucionais.
Aplicação da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720651/2013-71
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.669 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720651/2013-71

Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão (e-fls. 135-146) que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve crédito tributário lançado de ofício por
insuficiência de recolhimento de CSLL no ano-calendário 2009, acrescido de multa de ofício relativa
ao ajuste anual e multa isolada pelo não recolhimento de estimativas mensais.
Em impugnação (e-fls. 87-99), a contribuinte combate a dupla penalidade
representada pela aplicação concomitante das multas de ofício e isolada relativa às estimativas
mensais não recolhidas, e entende inaplicável o artigo 44, §1°, inciso IV, da Lei 9.430/961, pois teria
sido posteriormente revogado pela Lei no 11.488/07.
Insurge-se contra a multa de ofício de 75%, a qual afirma seria confiscatória e lesiva à
proporcionalidade e razoabilidade. Afirma textualmente que “nada justifica suposta e mera previsão
legal para tanto” e que “o julgador deve sempre se valer de outros critérios, inclusive constitucionais
e jurisprudenciais, bem como analisar o caso concreto.” Transcreve doutrina e jurisprudência do
STF.
Ademais, rebate a aplicação de juros sobre multas, e defende, em síntese, que
“não se pode admitir, portanto, que uma obrigação acessória, qual seja, juros moratórios,
incida sobre outra obrigação, também de natureza acessória, qual seja, multa.”
O último ponto de insurgência da impugnação diz respeito ao termo inicial dos
juros moratórios, que no seu entender seria a data do lançamento por meio do auto de infração, e
não a data da ocorrência do fato gerador, o que estaria contrariando os arts. 114, 115 e 142 do
CTN.
O
acórdão
recorrido
(e-fls.
135-146)
inicialmente
as
alegações
de
inconstitucionalidade, posto que o julgador deve observar as normas legais e regulamentares. A
seguir, o julgador a quo, amparado nos fundamentos de julgados deste CARF, entendeu pela
impossibilidade da concomitância de multas e foi afastada a multa isolada.
Sobre os demais pontos veiculados na impugnação, o acórdão recorrido assentou
o quanto segue:

2.2 DO NÃO LANÇAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO
Quanto à alegada incidência dos juros sobre as multas cominadas, importa registrar que
a exigência de acréscimos moratórios sobre a penalidade não é objeto do lançamento
ora em litígio, do qual consta a indicação de juros apenas sobre o valor principal, como
se verifica nas cópias do auto de infração reproduzidas abaixo.

De fato, como se extrai dos “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora” constante de fls.
74 e 76, os juros foram calculados apenas sobre os valores dos tributos, e não sobre os
valores das multas.

Não existe, pois, contraditório sobre a cobrança de juros sobre o valor da multa lançada,
caso tal exigência venha a ser formulada, o será no futuro, o que torna impertinente tal
arguição em sede de impugnação e dispensável qualquer pronunciamento a respeito, por
parte deste Colegiado, cuja competência se resume ao julgamento de litígios já
instaurados.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.669 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720651/2013-71

Os juros, incidentes sobre o crédito tributário lançado a título de principal e multa, serão
calculados e atualizados até a data do efetivo pagamento, na fase de execução do
acórdão e de cobrança do crédito tributário mantido, após se tornar definitiva, na esfera
administrativa, a decisão acerca do lançamento impugnado.

Todavia, cumpre-nos salientar que a incidência de juros sobre a multa de ofício está
amparada nas disposições do art. 61, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, de
seguinte teor:

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.

(...)

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Ora, na medida em que a penalidade aplicada ao sujeito passivo por inadimplência
integra o objeto da relação obrigacional, ou seja, é parte do direito de crédito detido pela
Fazenda contra o sujeito passivo, é cristalino que, em contrapartida, integra os débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições, nas palavras do art. 61 da Lei
no 9.430, de 1996, já transcrito acima. Com efeito, as duas condições de incidência
sobre a multa de ofício estão cumpridas: é um débito para com a União e decorre de
tributos e contribuições por força de seu inadimplemento.

2.3 TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS
A fundamentação legal apresentada pela contribuinte está equivocada, aplica-se ao caso
concreto o disposto no art. 161, caput, do Código Tributário Nacional sobre a incidência
de juros sobre tributos não pagos no vencimento.

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.

Não se cogita, pois, da data do lançamento, pois a hipótese de constituição do crédito
tributário pode, a depender do caso, ser distinta, mas o acréscimo de juros, como visto,
tem como termo inicial a data da ocorrência do evento fático denominado fato gerador.

Não merece acolhida, portanto, o argumento da impugnante.

No recurso voluntário (e-fls. 157-172), de início, a recorrente alega ter sido
indevida a autuação da CSLL por estimativa, que os juros de mora foram indevidamente
aplicados desde o fato gerador e não do lançamento; e que foi penalizada com multa isolada de
75% que entendeu extorsiva.
A seguir, defende que o mero não recolhimento de tributos por estimativa não
seria causa para autuação, que não permitiria a aplicação de penalidades de ofício e isolada.
Entende que sobre o débito somente poderia incidir multa moratória de 20% e SELIC. No ponto,
requer o cancelamento da autuação e que “seja mantido tão somente o importe do tributo, com os
encargos de multa de mora de 20% e de juros da SELIC incidentes.”
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.669 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720651/2013-71

Insurge-se contra a multa de ofício de 75%, a qual afirma seria confiscatória e
lesiva ao direito de propriedade. Que inexistiria tipicidade entre a conduta infracional e aquela
punível com multa de 75%, o que seria causa de nulidade. Afirma que o julgador deve se valer
de outros critérios, inclusive constitucionais e jurisprudenciais. Discorre longamente sobre o
tema, cita doutrina e jurisprudência e defende ter havido violação à proporcionalidade e
razoabilidade.
Ademais, rebate a aplicação de juros sobre multas, e afirma que o acórdão se
negou a decidir a matéria, e que é sabido que mesmo que não tenham constado no lançamento,
os valores de juros sobre a multa serão cobrados, mesmo que extemporaneamente. Afirma, nesse
sentido, e em síntese, que “não se pode admitir, portanto, que uma obrigação acessória, qual
seja, juros moratórios, incida sobre outra obrigação, também de natureza acessória, qual seja,
multa.”
O último ponto de insurgência da recorrente diz respeito ao termo inicial dos juros
moratórios, que no seu entender seria a data do lançamento por meio do auto de infração, e não a
data da ocorrência do fato gerador.
Alfim, requer o cancelamento integral do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

O recorrente teve ciência eletrônica do acórdão em 26/09/2019 (e-fl.153), e
protocolou o recurso voluntário em 18/10/2019 (e-fl.157), dentro, portanto, do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, observada, assim sua tempestividade.

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.

Desse modo, verificada a tempestividade e os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

DO MÉRITO

I – Da multa de ofício e dos juros de mora sobre a multa
No caso concreto, o lançamento impôs a multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/1996, segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de 75%:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.669 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720651/2013-71

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)

Portanto, a multa exigida decorre de expressa previsão legal, de modo que não
pode ser afastada, e em nada se confunde com a multa de mora de 20% prevista no art. 61 da Lei
no 9.430/96.

O mesmo se diga em relação aos juros de mora exigidos no lançamento, pois
conforme expressa previsão legal (art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996), incidem juros de mora
sobre todos os débitos tributários relativos aos impostos e contribuições de competência da
União, calculados pela Taxa Selic (§ 3o do art. 5o da Lei no 9.430, de 1996).

Não é demais lembrar que as multas integram a totalidade do crédito tributário,
nos termos do art. 113, § 1o do CTN, e por isso recebem o mesmo tratamento dispensado a este,
conforme art. 161 do CTN.

O não pagamento do tributo e da multa, portanto, são igualmente débitos do
contribuinte, e sobre a sua totalidade incidem juros moratórios calculados pela SELIC, como
fixou o enunciado da Súmula CARF no 4, de aplicação obrigatória neste órgão, dada a sua
eficácia vinculante:

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Por fim, a recorrente defende que os juros de mora deveriam ser calculados a
partir do lançamento, o que não é admissível, considerando as disposições expressas do art. 61,
§ 3o da Lei no 9.430/96, que determina o termo inicial dos juros de mora para tributos que não
foram pagos no prazo legal:

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. [Destaque nosso]

Assim, nada a prover no ponto.

II – Das alegadas violações constitucionais

Em suas razões recursais, a recorrente denuncia ainda, diversas violações à
Constituição por ocasião das multas aplicadas, como vedação ao confisco, direito de
propriedade, proporcionalidade e razoabilidade.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.669 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720651/2013-71

A análise da aplicação das multas ora combatidas, contudo, levaria
necessariamente à investigação da constitucionalidade da lei que as previu, o que não é possível
nesta instância administrativa, por força do enunciado da Súmula CARF no 02:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Por falecer competência a este tribunal administrativo, que não exerce a jurisdição
propriamente dita, e exatamente por isso está impedido de analisar alegações de
inconstitucionalidade (o que compete unicamente ao Poder Judiciário), entendo que o caso seria
de não conhecimento destas alegações, o que é corroborado pelo art. 63, II da Lei no 9.784/99.

No entanto, considerando que venho sendo reiteradamente vencida nesta
discussão – de proveito tanto mais acadêmico do que prático nesta instância administrativa
– e em atenção aos meus pares, altero o meu entendimento para conhecer das alegações e
negar-lhes provimento.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito NEGO
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
FABIANA OKCHSTEIN KELBERT

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital